Tribunal: TJES
Processo: 5004880-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004880-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MORAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004880-64.2022.8.08.0006

RECORRENTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO MORAES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CARLOS ALBERTO MORAES em face de BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a partir de 02/2022 a ré passou a computar em suas faturas o valor de R$59,90 referente a cobrança da transação PAYU*UNK0800591092, em 7 parcelas, totalizando o valor de R$419,30 (quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos), as quais não são reconhecidas pelo autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para DETERMINAR a suspensão das cobranças lançadas sob a rubrica PAYU*UNK0800591092, no valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), no cartão de crédito nº. 5316 xxxx xxxx 5336.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que DECLARO a nulidade do cartão de crédito cartão de crédito nº. xxxx xxxx xxxx 6021, bem como condeno a requerida a restituição dos valores cobrados indevidamente e não restituídos, correspondente a R$179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização pelos danos morais, os quais arbitro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, CONFIRMO a decisão que antecipou os efeitos da tutela, conforme ID de n° 17733923

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5940502, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de falha na prestação do serviço, não havendo em se falar em dever de restituição e indenização.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Destaca-se que a parte recorrente não trouxe aos autos o contrato relativo ao cartão de crédito, com numeração xxxx xxxx xxxx 6021, bem como não comprovou a origem da dívida sob a rubrica de PAYU*UNK0800591092, no valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), as quais não são reocnhecidas pelo autor.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)